Tribunal: TJES
Processo: 5006811-08.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006811-08.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEPH PAIXAO SILVA
RECORRIDO: ROSANGELA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5006811-08.2024.8.08.0047.

RECORRENTE: ALEPH PAIXAO SILVA.

RECORRIDO: ROSANGELA DOS SANTOS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA EQUILIBRANDO-SE EM APENAS EM UMA DAS RODAS. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 244, III, DO CTB. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO CONDUTOR DE GUIAR O VEÍCULO “[...] COM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO” (ART. 28, CTB). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ALEPH PAIXAO SILVA, cuja sentença (ID nº “
69590048
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que existe prova documental (vídeo, ID nº “50088464”) que comprova que a Parte Ré (ora Recorrente) fez manobra perigosa, causando a colisão com a Parte Autora.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, a Recorrida realizou manobra proibida e não sinalizou sua conversão, motivo pelo qual é a única responsável pelo sinistro. Em igual sentido, pugna pela rejeição dos orçamentos apresentados e demais danos materiais pleiteados. Ademais, pugna pelo acolhimento dos pedidos contrapostos, alegando que não foram apreciados em sentença.

De saída, importa notar que não houve omissão do julgado de origem, mas sim a adoção de tese contrária aos interesses do Recorrente, que torna o acolhimento de sua pretensão incompatível com o mandamento sentencial (desde que tratadas todas as matérias necessárias à solução da lide, por óbvio). Nesse sentido:

“Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão
. No caso, o Tribunal de origem enfrentou a questão central ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 504/STJ, referente aos depósitos judiciais, à hipótese dos depósitos compulsórios, rejeitando fundamentadamente os embargos de declaração opostos.” (REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

As provas documentais contidas nos autos e as alegações das partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença.

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pelas partes, bem como do acervo probatório produzido, verifica-se que o pedido de indenização por danos materiais merece procedência, uma vez que o vídeo de ID 50088464 revela a dinâmica do acidente, qual seja, a de que o réu realizava manobra perigosa no momento em que colide com o automóvel da autora, que estava com o sinalizador ligado para conversão à esquerda de direção.

Assim, deverá o requerido pagar à requerente a indenização por danos materiais pleiteada na exordial.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque o motorista possui o de conduzir corretamente e manter o domínio do veículo. Vejamos o que diz o CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29.[...]

§ 2º - Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade..

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Nesse contexto, o descumprimento dos deveres de cuidado pelo motorista na condução do veículo atrai sua responsabilidade pelos danos causados à Parte Autora. Registre-se que o fato praticado pelo Recorrente configura a infração positivada no art. 244, III, do CTB.

A imprudência da Parte Recorrente é a causa do acidente, não havendo que se falar em dever da Recorrida em indenizá-lo.

Por fim, importa breve aparte quanto à alegação de imprudência da Parte Recorrida, pois que extremamente relevante ao caso dos autos.

Assim, antes de mais nada, o sobredito vídeo (que, registre-se, não foi impugnado pela Parte Recorrente, que se utilizou dele para fundamentar sua pretensão contraposta) demonstra que a Recorrida pretendia realizar conversão à esquerda para adentrar em imóvel lindeiro.

Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, trazido à lume pela Resolução nº 985/2022, do CONTRAN, não se configura a infração do art. 206, I, do CTB, a conversão sobre faixa contínua ou faixa dupla contínua desde que tenha por objetivo o “
acesso a imóvel lindeiro
”.

Ademais, também verifico no mesmo vídeo que houve sinalização anterior ao início do movimento lateral (tanto que o sinal luminoso do veículo permaneceu ligado após o abalroamento), pelo que tal também não é fundamento para o afastamento da responsabilidade do Recorrente.

Outrossim, a reversão à esquerda, pretendendo adentrar em imóvel lindeiro se fez segundo a prescrição do art. 38, II, do CTB, que diz:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via
ou em lotes lindeiros
, o condutor deverá:

[...]

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista
, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Dessarte, não há fundamento ao afastamento da pretensão do Recorrente. Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim, r
ejeito a pretensão recursal de ALEPH PAIXAO SILVA
.

Quanto à sucumbência, condeno a parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015, por se tratar de parte sem recursos para litigar em razão da prova produzida pela Recorrente (ID nº “
70309591
”).

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)